Tribunal: TJDFT
Processo: 0754419-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754419-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STAYNER PEREIRA RUBIM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de STAYNER PEREIRA RUBIM, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 67527147), a Impetrante narra, em resumo, que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio. Diz que a segregação cautelar foi decretada, ao fundamento de que o paciente, logo após o ocorrido, deixou o local e passou a ter paradeiro ignorado, além de possuir antecedentes criminais e terem sido fixadas medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Informa que o paciente estava internado para tratamento de dependência química no momento da sua prisão, o que demonstra o seu esforço em buscar reabilitação e recuperação. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva pode prejudicar o processo de tratamento do paciente. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e que o estado de liberdade do paciente não gera risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Alega ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Aponta a necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, de forma que ele possa continuar seu tratamento para dependência química. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia (ID 67527157), no dia 26.10.2024, no interior da Feira Permanente do P Norte, em Ceilândia/DF, o paciente, de forma livre e consciente, com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, desferiu golpe com instrumento perfurocortante contra JOÃO RINALDO BATISTA BRITO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. Consta que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, além de ter sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi deferida pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 216809637, dos autos de origem): (...) Estabelecidas estas premissas, o presente caso refere-se a crime doloso contra a vida, cuja pena máxima cominada é de 30 (trinta) anos, o que atende ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Após compulsar detidamente os autos, verifico que existem provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, motivo, inclusive, pelo qual foi recebida a denúncia em seu desfavor nos autos da ação penal correlata de no 0733631-73.2024.8.07.0003. Nesse ponto, saliento que a declaração prestada pela testemunha ocular Elksandra Leal, constante no termo de Id. 216284338, aliada e uníssona ao relato da vítima, é suficiente para demonstrar a materialidade do delito e, ao menos neste juízo de cognição sumária, o indício de autoria em face do representado. Infere-se das declarações que Stayner entrou em vias de fato com a vítima José Rinaldo, mediante empurrões mútuos, supostamente motivado por ciúmes da declarante Elksandra, com quem manteve um relacionamento amoroso nos meses antecedentes. Na sequência dos fatos, durante a contenda, o representado teria desferido um golpe de faca na região lateral do corpo da vítima, em área próxima ao tórax Nesse cenário, o modo de agir do denunciado está revestido de elevada gravidade em concreto, o que justifica a decretação da prisão preventiva. No mais, verifica-se que o investigado é reincidente em crime doloso e cumpriu a pena imposta até o ano de 2023, evidenciando que a condenação anterior e a execução da pena não foram suficientes para desencorajar a ação violenta dele, que colocou em risco a vida de outrem. Constam, ainda, nos autos, medida protetiva deferida em 29/10/2024 contra o representado, em razão de suposta ameaça e injúria perpetrados contra sua então companheira Elksandra. Assim, a liberdade do agente representa risco à ordem pública, que necessita ser resguardada. (...) Ademais, os argumentos acima delineados, mormente o fato de o suposto crime ter supostamente decorrido de outros em contexto de violência de gênero, evidencia que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a contemporaneidade das ações e visando à garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, defiro o pedido da autoridade policial e, assim, decreto a prisão preventiva de STAYNER PEREIRA RUBIM (nascido em 21/01/1992, filho de Raimundo Rubim e Maria Antonia Pereira de Sousa, portador da carteira de identidade n. 2763907, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n. 143.596.657-09). Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 219309251, dos autos de origem): Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Convém destacar que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir, para fins de decretação da prisão preventiva, a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Neste momento, não vislumbro qualquer circunstância fática que possa alterar a atual situação prisional. Pelo contrário, com o recebimento da denúncia apresentada, após a análise dos indícios de materialidade do delito e de autoria que recaem sobre o acusado, torna-se ainda mais justificada a manutenção da prisão preventiva. Quanto à alegação de que o acusado se encontrava internado para tratamento de dependência química, entendo que tal circunstância não se revela suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva. Isso porque o interesse público na preservação da ordem pública, considerando a periculosidade atribuída ao réu, se mostra preponderante. Ademais, ressalta-se que o tratamento necessário pode ter continuidade no âmbito do sistema prisional. Ante o exposto, indefiro o requerimento defensivo e mantenho a prisão preventiva de Stayner Pereira Rubim, ao menos por ora. Oficie-se a VEP à Vara de Execuções Penais (VEP), comunicando acerca da necessidade de continuidade do tratamento de saúde, conforme detalhado no relatório médico apresentado pela defesa. Solicita-se, ainda, que informe a este Juízo caso não seja possível realizar o referido tratamento nos termos indicados. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que atentou contra a vida da vítima no interior de uma feira, com a utilização de uma faca, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que somente não morreu por circunstâncias alheias ao paciente. Como se não bastasse, o paciente é reincidente em crime doloso, estava cumprindo pena até o ano de 2023, além de haver notícias de que foram impostas medidas protetivas de urgência em seu desfavor, pelo fato de estar ameaçando sua ex-companheira. Tais fatos são graves e revelam a periculosidade do paciente e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, de forma que incide, no caso, a regra do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Logo, ao contrário do que afirma a Impetrante, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu a sua revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Por outro lado, conforme consignado pelo Juízo, o fato de o paciente ter se submetido a tratamento para dependência química não afasta a necessidade da sua segregação cautelar. Como se observa da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, o Juízo determinou que fosse oficiado à VEP sobre a necessidade de continuidade do tratamento, requerendo informações acerca da viabilidade do tratamento no próprio sistema penitenciário. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator